Tribunal: STF
Processo: RE 1504536
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Claro S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Embargos à execução fiscal – Taxa de Fiscalização de antenas de rádio-base – Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 – Corte que, todavia, modulou os efeitos da decisão, de modo que são constitucionais as cobranças realizadas antes de dezembro de 2022 - Modulação aplicável a todas as legislações análogas, não se limitando apenas ao Município cuja legislação foi discutida na repercussão geral – Caso concreto em que a cobrança diz respeito aos exercícios de 2014, sendo atingida pela modulação, ficando resguardada sua cobrança - Apelação provida, para declarar legítima a cobrança realizada e improcedentes os embargos à execução fiscal.” (Apelação Cível nº 1014606-89.2021.8.26.0451, 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tania Mara Ahuali, j. 04.03.24)   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 21 XI, 22 IV, 30, VIII, 145 II, e 150, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inexigibilidade da Taxa de Licença Para Funcionamento em Horário Normal e Especial pelo município no que tange as Estações Rádio Base da Recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A controvérsia em exame diz respeito à competência constitucional para instituição de taxa municipal de fiscalização de antenas de rádio-base e a legalidade da referida cobrança, à luz da Tese firmada no Tema 919 da Repercussão Geral e da modulação estabelecida no respectivo julgamento. 



    No julgamento do RE 776594, paradigma do Tema 919/RG, firmou-se a seguinte tese: “ A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”



    Na oportunidade modulou-se os efeitos da decisão nos seguintes termos:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, DJe-s/n PUBLIC 09-02-2023)



    No que tange à modulação de efeitos da decisão proferida no RE 776.594/SP, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa incidem a partir da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data. Isto é, definiu-se que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.



    No presente caso, observa-se que a parte autora opôs embargos à execução fiscal alegando a invasão da competência privativa da união em 05/08/2021, ou seja, antes da publicação da ata de julgamento, o que atrai a exceção prevista na própria modulação de efeitos, tornando imediatamente aplicável a declaração de inconstitucionalidade ao presente feito.



    Não é, contudo, o que se extrai do acórdão recorrido. Veja-se:



    “[...]



    Os argumentos trazidos pelo apelante quanto a possibilidade do Município fiscalizar a instalação de torres de rádio-base em seu território foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 776594, Tema 919 de Repercussão Geral, cuja observância é obrigatória pelos Tribunais nos termos do art. 927, I e III, do Código de Processo Civil. Em referido recurso, foi fixada a seguinte tese:



    A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Portanto, havendo violação da competência privativa da União, a cobrança da taxa discutida nesta apelação é, a princípio, inconstitucional. 



    Ocorre que, no julgamento do citado recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem modular os efeitos da decisão, de modo que somente se consideraria tal cobrança inconstitucional a partir da publicação da ata de julgamento de mérito. 



    Afasto, aqui, o argumento de que referida modulação se limita a lei municipal de Estrela D'Oeste, objeto do recurso extraordinário. É que a justificativa da modulação foi justamente preservar a presunção de constitucionalidade existente sobre a norma, presunção sobre a qual o Município realizou previsões orçamentárias e gastos públicos. 



    [...]



    Vê-se, portanto, que o colendo STF pretendeu preservar as tributações anteriores ao decidido em repercussão geral, justamente porque, antes da fixação da tese, não se havia certeza quanto a legitimidade da cobrança, de modo que os Municípios, somente após o julgado, tinham ciência da inconstitucionalidade de cobranças análogas. 



    Não haveria sentido decidir, em repercussão geral, que determinada cobrança é inconstitucional para um Município apenas a partir de determinada data mas, quanto a outros, permitir a retroação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, visto que os fundamentos que justificam a modulação se aplicam igualmente a todos os entes instituidores do tributo. 



    Assim, tendo em vista que a publicação da ata de julgamento se deu em 05/12/22, se considera inconstitucional a cobrança somente a partir desta data. No caso dos autos, como o tributo é relativo ao exercício de 2014, não foi atingido pelos efeitos da inconstitucionalidade, sendo possível o seguimento da execução [...]”



    Dessa forma, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto a modulação dos efeitos estabelecida nos julgamento do Tema 919/RG. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Claro S.A. no Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a cobrança, pelo Município de Itirapina/SP, de Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2015 a 2017. A municipalidade alegava que a exação se dava no exercício do poder de polícia administrativa relativo ao uso e ocupação do solo urbano. O recurso questiona a constitucionalidade dessa cobrança, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itirapina possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização de estações de rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o caso concreto está ou não abarcado pela modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios instituírem taxas de fiscalização e funcionamento de ERBs, conforme fixado pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. 4. A jurisprudência do STF afirma que, embora os Municípios possam disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, isso não os autoriza a instituir taxas que impliquem fiscalização técnica de atividades relacionadas a telecomunicações, como ocorre com as ERBs. 5. A Lei Federal nº 13.116/2015 reforça a competência da União sobre aspectos técnicos das redes de telecomunicação, impedindo condicionamentos locais que afetem a qualidade dos serviços ou a tecnologia utilizada. 6. O STF já decidiu, em diversos precedentes, que leis municipais que instituem essas taxas são inconstitucionais, por invadirem a competência da União (RE nº 1.505.790/PR; RE nº 1.505.214-AgR/SP). 7. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do Tema 919 ao caso concreto, com base em interpretação equivocada da modulação de efeitos, que, na verdade, excepciona as ações ajuizadas antes de 09/12/2022 — como é o caso dos embargos à execução opostos em junho de 2019. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de estações rádio base por municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) não se aplica aos processos ajuizados antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança nesses casos. 3. A atuação municipal sobre uso do solo urbano não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação [...].” (RE 1467201 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28-05-2025)



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Fiscalização de Funcionamento para Estações de Rádio Base. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 5. Tema 919 da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e, consequentemente, ao recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento do RE-RG 776.594 (Tema 919).” (RE 1475729 ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04-02-2025)



    “Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas. 2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1505790 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedentes os embargos à execução, nos termos do Tema 919 da repercussão geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente